Tribunal: TJPA
Processo: 0806787-61.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806787-61.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: EDNILSON NASCIMENTO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para condenar o apelado pela prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada por laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de substância entorpecente embalada para comercialização.

4. A autoria foi evidenciada por depoimentos harmônicos e consistentes de policiais militares que presenciaram o acusado se desfazendo da substância entorpecente ao avistar a viatura, em região reconhecida como ponto de tráfico.

5. Reprimenda definitiva estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A condenação por tráfico de drogas pode se basear no depoimento judicial de testemunhas policiais, desde que ausentes indícios de parcialidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CPP, art. 386, VI, e 804; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404507/PE, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.03.2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, Ednilson Nascimento Souza foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VI, do CPP (ID 12140272).

O Ministério Público do Estado apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu, sustentando que a decisão impugnada foi proferida em contrariedade à prova dos autos (ID 12140275).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12140281), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13045107).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o juízo recorrido concluiu pela absolvição do acusado por haver fundadas dúvidas sobre a existência do crime, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Eis a fundamentação desenvolvida na sentença:

“Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a
materialidade
é duvidosa uma vez que não há elementos seguros e concretos a sustentar a tese acusatória, segundo a qual o acusado teria praticado o crime descrito na exordial acusatória.

Analisando os depoimentos, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém não comprovada, participação do réu no delito em voga.

Na fase judicial, o acusado EDNILSON NASCIMENTO SOUZA não compareceu na audiência de instrução e julgamento para exercer sua defesa, mesmo devidamente intimado, razão pela qual foi reconhecida a sua revelia.

É certo, porém, que os efeitos da revelia no processo penal não são simétricos àqueles do processo civil, não conduzindo a nenhuma presunção de autoria em relação ao crime capitulado na denúncia. O fato de o réu não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento, para ser ouvido em juízo, não pode ser tomado em seu desfavor.

As testemunhas policiais militares que atenderam a ocorrência, TITO SILVA PONTES e GLEISON ANTÔNIO CORREA, confirmaram seus depoimentos, prestados na fase policial, declarando que faziam ronda de rotina, tendo se deslocado até o local do qual já tinham sido avisados por pessoas anônimas sobre o intenso tráfico de drogas realizado pelo acusado, sendo que, visualizaram o denunciado lançar a droga fora, ao perceber a aproximação da viatura policial. Relataram que a droga foi encontrada às proximidades de onde ele estava. Relataram que haviam outras pessoas conversando com o acusado, as quais fugiram ao perceber a aproximação da guarnição policial.

Analisando os relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com o acusado. A análise das circunstâncias relacionadas no artigo 52, I, da Lei 11.343/06, não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercância da substância e pelo fato de ser relativamente pequena a quantidade apreendida (17 gramas).

Milita em favor do acusado o fato de não ter sido encontrado em seu poder, após revista pessoal realizada pelos policiais, qualquer quantia ou importância pecuniária relevante, já que seria razoável presumir-se que, no caso de mercância de substância ilícita, o acusado deveria ao menos ter em seu poder alguma soma em dinheiro, referente ao lucro do negócio.

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação do acusado, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que em juízo os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora denunciado como autor do fato típico narrado.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores.

Assim, não se descarta a possibilidade de que o crime, descrito na Denúncia, tenha realmente acontecido, e que o réu tenha praticado o delito pelo qual restou denunciado. Contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório.

Sobre a absolvição do réu, em caso de insuficiência de provas, dispõe o artigo 386 do Código de Processo Penal:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(....)
omissis

VI –
Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo
se houver fundada dúvida sobre sua existência
;
(grifamos)

Com efeito, tenho que o cotejo da prova testemunhal e documental com o silêncio do réu, levado a efeito pela revelia, permite aferir que não há elementos suficientes para embasar condenação contra ele, sendo a absolvição medida que se impõe, com fundamento no consagrado princípio
in dubio pro reo
.

Desse modo, embora haja indícios, tenho que não há provas suficientes quanto à prática, pelo denunciado, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, impondo-se a absolvição com base no inciso VI do art. 386 do Código de Processo Penal.

III – DISPOSITIVO

À vista do exposto e do mais que dos autos consta, julgo
IMPROCEDENTE
a denúncia, para
ABSOLVER
o réu
EDNILSON NASCIMENTO SOUZA
, devidamente qualificado nos autos, da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal”. (ID 12140272)

Sem embargo, tenho que a sentença absolutória merece reparos, considerando que inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas robustas e coerentes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2022.01.001276-QUI (ID 12140251), o qual atestou que foram apreendidos com o recorrente as seguintes substâncias:

- “02 (dois) embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico, sendo 01 (um) transparente e 01 (um) na cor esverdeada, ambos amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor preta, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância pulverizada de coloração esbranquiçada que após pesagem obteve-se um peso total de 1,9 gramas”, com resultado positivo para “cocaína”.

- “25 (vinte e cinco) pequenos embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente e contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho esverdeada composta por talos, folhas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 15,7 gramas”, com resultado positivo para “maconha”.

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares, que foram categóricos como se deu a apreensão da droga, como se vê a seguir:

Tito Silva Pontes, policial militar, relatou o seguinte:

“Excelência, essa área lá onde ele foi abordado, é uma área que estava tendo muita movimentação de elementos todo o tempo lá. E essa área lá tem muita criança e aí diante dessa informação desse tráfico lá, eu comecei a passar por lá, inclusive, eu peguei esse rapaz um dia, e avisei para ele, olha, vocês têm que parar com isso aqui, que já tinha me falado que era ele que estava com isso lá, você tem que parar com isso aqui, aqui tem crianças, vocês estão dando mau exemplos. Eu tirei ele de lá, levei na casa da mãe dele, entreguei para a mãe dele, conversei com a mãe dele, a mãe dele entendeu o que que estava acontecendo, falei que não queria aquilo lá. E tá quando passou alguns dias eu passei lá de novo. Quando eu estou entrando, ele está lá de novo. Quando ele avistou a viatura, ele jogou, jogou uma vasilha, tipo uma vasilha, uma garrafa, uma coisa assim. Só que eu vi. Peguei a vasilha e peguei ele e levei para seccional esse dia, já tinha avisado. [Pergunta: Sargento, diga para gente, o que tinha nessa vasilha?] Tinha maconha e tinha um pozinho branco, que depois do exame foi confirmado que era cocaína. [Pergunta: O senhor se lembra aproximadamente quantas petecas de maconha e quantas de cocaína?] Olha eram 2 de cocaína e mais 25 de, se não me engano, de maconha. Detalhe que agora lá está um paraíso. Agora parou. As crianças brincam, as pessoas vão, vêm, está tudo tranquilo. Eu ainda passo lá, que eu não deixo bagunçar (...)”. (mídia audiovisual de ID 12140259)

Já Gleison Antônio Correa, policial militar, relatou o seguinte:

“A gente sempre faz ronda por esse local, por ser (...) de alto índice de tráfico de drogas naquele local. E nessa hora, já tava se aproximando da rendição (...), a gente resolveu passar por lá. E trafegando por essa rua, se deparou com esse indivíduo e jogou um frasco pra frente de uma casa, tipo um pequeno jardim. A gente não soube o que era. Aí resolveu abordá-lo, né? E procurar o que foi que ele jogou nesse pequeno jardim. Eu abordei um, tinha praticamente nada, não tinha nada com ele e ao procurar, o sargento Tito, ao procurar no jardim, ele encontrou um frasco, né? Contendo uma substância entorpecente foi dado voz de prisão naquele momento. [Pergunta: Essa substância entorpecente que foi encontrada neste frasco, ela estava pronta para venda, tava ainda in natura? Como é que tava a situação dela?] Tava embalada pronta para venda, pra comercialização. [Pergunta: O senhor se recorda a quantidade, a natureza dessa droga?] Bom, a maioria era maconha, e se bem me lembro, tinha também 2 invólucros de substância esbranquiçada tipo cocaína. [Pergunta: Esse frasco que foi encontrado com droga, foi o mesmo que o senhor viu o acusado se desfazer ainda na viatura?] Sim, senhor, é ao nos depararmos com ele, nessa viela que liga uma rua a outra, ele se desfez do frasco jogando pra frente de uma casa, entendeu? E por isso que foi efetuada a prisão. [Pergunta: E foi na frente dessa casa que o Sargento Tito encontrou esse vasilhame?] Positivo”. (mídia audiovisual de ID 12140265, a partir de 00:01:48 até 00:04:13)

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes, harmônicos e corroborados por laudo toxicológico definitivo, não havendo indícios de que os policiais militares tenham agido de forma parcial ou tendenciosa, razão pela qual, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Ressalta-se, ainda, que não há margem para concluir que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, incidindo a matriz jurisprudencial da Corte Superior de que “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.03.2024), como se deu na espécie.

Ante o exposto,
julgo procedente a pretensão acusatória para condenar Ednilson Nascimento Souza

pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Passo, portanto, à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Inicialmente, registra-se que o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) é cominada pena de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa.

Na primeira fase da dosimetria, tenho que a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; o réu é tecnicamente primário e não há elementos nos autos para avaliação da conduta social e da personalidade. Não há que se falar em comportamento da vítima, tratando-se de crime contra a saúde pública. A natureza e a quantidade da droga não devem influenciar na fixação da pena-base, diante da pequena quantidade apreendida.

Diante da ausência de vetoriais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho inalterada a pena provisória.

Na terceira fase, reconheço a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 no seu grau máximo, considerando que o réu é primário, tem bons antecedentes, não há elementos de que se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa, ficando estabelecida a
pena definitiva do réu em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa
, no valor de 1/30 salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando o
quantum
de pena, fixo o regime aberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do disposto no art. 33, §2º, 'c', do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença absolutória, condenando o réu Ednilson Nascimento Souza à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025